Tribunal: TJES
Processo: 0020971-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020971-71.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KATIELE DOS SANTOS CELESTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020971-71.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KATIELE DOS SANTOS CELESTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente vale salientar que em 25 de julho de 2019, foram deferidas em favor da apelante, as seguintes medidas protetivas: “afastamento do lar conjugal, proibição de aproximação da ofendida no limite de 300 metros, bem como de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação”.

Segundo consta nos autos, a apelante teria sido ameaçada de morte por seu marido Adriano Silva Oliveira.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que ao tempo da imposição das medidas protetivas de urgência a vítima e o agressor Adriano residiam no mesmo endereço.

Ainda, em que pese tenha a apelante asseverado que a manutenção das medidas protetivas é medida imperiosa, ao ser intimada para se manifestar Katiele permaneceu inerte.

É indispensável ponderar que as medidas protetivas não podem perdurar por tempo indeterminado sem que haja demonstração de risco efetivo à integridade física da suposta vítima.

No caso em tela, o mencionado risco à vida da vítima não está demonstrado nos autos, não tendo esta sequer representado criminalmente em face do suposto agressor.

Desse modo, entendo que não deve prosperar o pleito da apelante, eis que não está demonstrado nos autos o risco iminente à integridade física, tendo as medidas protetivas impostas perdido sua finalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

12 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexistindo provas inequívocas acerca do risco iminente à integridade física da apelante não é de ser deferida ou mantida medida protetiva.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.